Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-31.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-31.2016.8.05.0109

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s): RILDO ALVES DE SOUZA, DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: GEIZA SILVA GOMES

Advogado(s):CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, JUVENAL ALVES COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JOELSON SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santanópolis contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais em liquidação, mantendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que suprimiu gratificação de qualificação profissional, determinou seu restabelecimento e condenou o ente público ao pagamento de diferenças retroativas, afastando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de decisão saneadora; (ii) estabelecer se a falta de intimação pessoal da Fazenda Pública para especificação de provas gera nulidade; (iii) determinar se a servidora possui direito à gratificação diante da ausência de ato formal de concessão e da alegada falta de pertinência temática; (iv) verificar a necessidade de alteração dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade processual, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente, inexistindo prejuízo demonstrado.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, uma vez que a ausência de intimação para especificação de provas não gera nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo.

Reconhece-se que a supressão de vantagem remuneratória percebida por longo período exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STF.

Considera-se que o pagamento contínuo da gratificação configura ato administrativo apto a gerar legítima expectativa de direito, não podendo ser abruptamente suprimido.

Afasta-se a exigência de pertinência temática entre a formação acadêmica e o cargo ocupado, por ausência de previsão na Lei Municipal nº 01/2011, em observância ao princípio da legalidade estrita.

Reputa-se que a ausência de ato formal de concessão constitui falha administrativa interna, não oponível à servidora de boa-fé.

Mantêm-se os critérios de atualização e juros conforme fixados na sentença, com observância da jurisprudência do STF e eventual legislação superveniente na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000357-31.2016.8.05.0109
, em que figura, como agravante,
MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS
, e, como agravada,
GEIZA SILVA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRET
T
O

Relator

(assinado eletronicamente)